Tribunal: CARF
Processo: 11080.731759/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731759/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.059 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA GERMEK SO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE
RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731759/2011-72
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731759/2011-72

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 71/75):
Lançamento
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário 2007,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração da infração abaixo descrita, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 13 a 17.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 15, foi constatada
a omissão de rendimentos tributáveis no montante de R$82.793,25 recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial federal, tendo sido compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$3.108,50, conforme o seguinte Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido:
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 0,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
R$ 82.793,25
3) Total de Deduções Declaradas
R$ 3.183,53
4) Glosa de Deduções Indevidas
R$ 0,00
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
R$ 0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
R$ 79.609,72
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 15.590,35
8) Contrib. Prev a Emp. Doméstico Declarado
R$ 0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
R$ 0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
R$ 0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
R$ 0,00
12) Glosa de Imposto Pago
R$ 0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
R$ 3.108,50
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
R$ 12.481,85
15) Sem Saldo de Imposto Declarado
R$ 0,00
16) Imposto já Restituído
R$ 0,00
17) Imposto Suplementar
R$ 12.481,85
O enquadramento legal encontra-se na Notificação de Lançamento. A Complementação
da Descrição dos Fatos (fl. 15) assim se encontra redigida:
Contribuinte alegou que os rendimentos são isentos por moléstia grave, porém
não apresentou o Laudo Médico Oficial.
Impugnação
Cientificado do lançamento em 22/11/2011 (fls. 46 e 61), o contribuinte, representado
por procurador (fls. 05 a 12), apresentou, em 24/11/2011, a impugnação de fls. 02 a 03,
instruída com os documentos de fls. 04 a 30, na qual afirma, em síntese, que:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731759/2011-72

- conforme documentos anexados (fls. 25 a 30), que já foram apresentados à
fiscalização, é isento de imposto de renda desde junho de 1996, tendo esta isenção já
sido implantada em folha de pagamento, conforme contracheques de fls. 18 a 24; e
- solicitou ao Ministério da Saúde cópia do laudo que determinou a isenção do imposto
de renda, porém não foi atendido até o momento.
Em 19/04/2012, o contribuinte apresentou a petição de fl. 62 solicitando a juntada dos
documentos de fls. 63 a 67, obtidos junto ao Ministério da Saúde.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS ACUMULADOS. PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
LAUDO PERICIAL.
Para fazer jus à isenção relativa a rendimentos recebidos acumuladamente por portador
de moléstia grave correspondente a proventos de pensão, o contribuinte deve apresentar
Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, com todas as informações previstas na legislação.
Cientificada da decisão, em 20/02/2015 (fls. 79), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 03/03/2015, recurso voluntário (fls. 81), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada, trazendo aos autos novo laudo pericial emitido pelo Serviço
Médico do Município de Portão/RS e o resultado do laudo médico pericial emitido pelo IASS do
Ministério da Saúde/RS, atestando as moléstias graves que acometera a contribuinte (AVC, cirrose
hepática e demência de longa duração do tipo Alzheimer), comprovando assim o seu estado
mórbido, bem como as datas do início das doenças diagnosticadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/86.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 90), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731759/2011-72

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave - do
não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 82.793,25 com IRRF de R$ 3.108,50,
constatada em sede de revisão da DAA/2008 retificadora apresentada, por ausência de
comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face das
moléstias graves que acometera a contribuinte, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada com o reconhecimento
do direito ao benefício fiscal pleiteado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, com novo laudo pericial
emitido por médica vinculada ao Município de Portão/RS e complemento ao laudo médico pericial
emitido pelo IASS do Ministério da Saúde/RS, atestando as doenças que graves acometidas desde
o ano de 1988 (fls. 84/85).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 75):
Diante desta legislação reproduzida, os documentos apresentados pelo impugnante
não são hábeis para comprovar a isenção pleiteada. O Laudo Médico de fl. 25 (cópia
à fl. 42) não pode ser aceito, já que não foi emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados ou dos Municípios. O despacho de fl. 65, por sua vez, apesar de ter sido
emitido pelo escritório de representação do Ministério da Saúde no Rio Grande do
Sul e afirmar que o contribuinte foi submetido a Junta Médica e que “apresenta
moléstia citada na Lei desde 131190” não atende os requisitos da legislação por não
conter o diagnóstico da moléstia (descrição, CID-10, elementos que fundamentam
o diagnóstico) e o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) e
a qualificação do profissional do serviço médico oficial responsável.
Finalmente, cabe esclarecer que o fato de o contribuinte não estar sofrendo retenção na
fonte do imposto de renda sobre os proventos de sua pensão, conforme comprovam os
contracheques e os documentos obtidos junto ao Ministério da Saúde, responsável pelo
pagamento da pensão, não substitui a exigência para apresentação de Laudo
Pericial emitido por serviço médico oficial conforme os requisitos previstos na
legislação.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731759/2011-72

Como se pode perceber, a DRJ/SPO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que o laudo pericial apresentado não atende os requisitos da legislação de
regência, portanto não hábil e suficiente para motivar o pedido de isenção por moléstia grave.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que a Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Isto porque não há como ignorar o fato de que os laudos periciais ora acostados
(fls. 84/85), com especial destaque para o emitido pelo serviço médico vinculado ao Município
de Portão/RS, sendo expresso ao declarar, dentre outras enfermidades, que a contribuinte é
portadora de ACV, desde do ano de 1988 (CID I69-4), doença hepática (CID K71.6) e
Alzheimer, desde o ano de 2001 (G30.1), cujos estados mórbidos graves e incapacitantes
restaram também atestados e confirmados pelo laudo médico particular já constante dos autos
(fls. 42).
Destarte, considerando ter sido reconhecido por serviço médico do Município de
Portão/RS que a contribuinte é portadora de moléstias graves consoante a legislação de regência
desde o ano de 1988 (fls. 84); que os rendimentos tidos por omitidos se tratam de aposentadoria
e/ou pensão, recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, fato não contestado pela
decisão recorrida; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no
ano-calendário de 2007, é de se concluir que os valores apurados estão isentos do imposto de
renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original